Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727232-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AXIOMAS BRASIL PESQUISA CURSOS E CONSULTORIA LTDA - ME E OUTROS, GODOFREDO GONCALVES FILHO, MARIA VANDETE AIRES MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 73669569) e ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente fora instado ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (despacho ID 73982864, disponibilizado no DJEN em 17/07/2025, conforme certidão ID 74116302). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu sem o efetivo pagamento, tendo o agravante se limitado a requerer a dilação, no último dia do prazo, em 25/07/2025 (ID 74392346). Posteriormente, em 29/07/2025, o agravante juntou o comprovante de pagamento (ID 74516843). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, o agravante efetuou o pagamento dobrado apenas após o transcurso do prazo assinalado (ID 74516843), momento em que já operada a preclusão para a prática do ato. O pedido de dilação de prazo – injustificado no caso do Banco do Brasil – não tem o condão de ensejar a sua prorrogação. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator